Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-49.2021.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000689-49.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 005.999.881-42 (APELADO), GILBERTO DA CRUZ - CPF: 711.975.431-98 (APELANTE), KAWANE CRISTINA VIOLA - CPF: 055.764.831-97 (ADVOGADO), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (APELANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), JADSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 005.999.881-42 (APELANTE), JADSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 005.999.881-42 (VÍTIMA), EDUARDO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 047.948.651-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000689-49.2021.8.11.0021

APELANTE: GILBERTO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 97 dias-multa ao réu, pela prática do crime de furto qualificado, com pleito de redução da pena-base e concessão de gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão mostra-se desproporcional ou excessiva;

(ii) saber se é possível a concessão da gratuidade judiciária para fins de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do delito está devidamente fundamentada, diante da existência de ação penal transitada em julgado e do emprego de escalada para a consumação do crime.

4. A fração de 1/8 sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima para o aumento da pena-base está de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítima dentro da discricionariedade judicial.

5. Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade fixada.

6. A imposição das custas processuais decorre da condenação penal, e a análise sobre a hipossuficiência deve ser realizada pelo juízo da execução penal, podendo ser suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Redução de ofício da pena de multa para 12 dias-multa.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do delito, quando devidamente fundamentadas.

2. A fração de 1/8 sobre o intervalo legal para aumento da pena-base está em consonância com o princípio da proporcionalidade e com a jurisprudência do STJ.

3. O juízo da execução é competente para avaliar a hipossuficiência do condenado e decidir sobre a suspensão da exigibilidade das custas processuais."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 155, § 4º, I e II; CPP, arts. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG; STJ, AgRg no AREsp 2.493.570/DF; STJ, HC 672.632; TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000689-49.2021.8.11.0021

APELANTE: GILBERTO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Gilberto da Cruz, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou à pena 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP).

Em suas razões, pugna o apelante pela redução da pena-base, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como pela concessão da gratuidade judiciária, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000689-49.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão de mérito restringe-se exclusivamente à readequação da pena imposta ao acusado, com enfoque na primeira fase da dosimetria.

Para melhor compreensão da questão recorrida, transcreve-se o excerto da sentença que enfrentou a questão:

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico – artigo 68 CP), em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal.

O tipo penal descrito no art. 155, §4º, do Código Penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Ademais, como assegura ao Magistrado o Tribunal da Cidadania, a utilização do intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas – para que dele se extraia o quantum a se exasperar da pena base, utilizando-se de fração matemática - é proporcional, dada a discricionariedade do julgador:

[...]

Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In casu, revela-se ordinária à espécie;

- Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (ação penal 2331-55.2013.811.0021), motivo pelo qual sobrelevo a pena na oitava parte
.

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: o delito ocorreu mediante escalada, motivo pelo qual elevo a pena na oitava parte;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade legal conferida ao julgador, devendo observar os critérios estabelecidos pelo Código Penal e pela legislação penal especial, os quais não estipulam critérios matemáticos inflexíveis, tampouco fórmulas rígidas, cabendo ao juízo natural, com base nos elementos colhidos na instrução processual, mensurá-la de forma motivada, justa e proporcional à gravidade concreta da conduta.

No caso em tela, observa-se que o juízo de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria da pena, valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, com fundamento na Ação Penal n. 2331-55.2013.8.11.0021. Tal valoração mostra-se escorreita, inexistindo reparo a ser feito nesse aspecto.

De igual modo, as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal, haja vista que a empreitada criminosa foi levada a efeito mediante escalada, o que configura elemento indicativo de maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, autoriza o incremento da reprimenda basilar.

A respeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a presença de duas qualificadoras permite a utilização de uma para a qualificação do crime e a outra para a majoração da pena-base, conforme estabelecido pelo STJ no AgRg no AREsp 1.570.541/SP”
(N.U 0001326-32.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Registro ainda que o acréscimo de 1/8 (um oitavo) adotado na sentença, com base no intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, revela-se proporcional e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Os fundamentos do acórdão recorrido quanto à adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito para exasperação da pena-base estão em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que há discricionariedade na escolha da fração, atendido o princípio do livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.493.570/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024).

Infere-se, portanto, pelos motivos suso mencionados, ser adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento simultâneo da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, promovendo-se a compensação entre elas, conforme corretamente procedido na sentença.

Inexistindo causas legais de aumento ou diminuição de pena, preserva-se a fixação da reprimenda definitiva em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ainda que não tenha havido insurgência recursal específica quanto ao ponto, impõe-se,
de ofício
, a adequação da pena de multa para o patamar de
12 (doze) dias-multa
, providência que se revela necessária à observância do princípio da proporcionalidade, tendo em vista a reprimenda privativa de liberdade fixada.

Por fim, quanto ao pleito de isenção do pagamento das custas processuais, cumpre salientar que referida obrigação encontra amparo em expressa previsão legal, nos termos do art. 804 do CPP, tratando-se, pois, de imposição normativa decorrente da condenação.

Registre-se, ainda, que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo”
(STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

A propósito, colhem-se dos julgados:

[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPP, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apenado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
12 (doze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025